Tribunal: TJMT
Processo: 1041782-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041782-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (EMBARGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retificação da CDA executada quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. As questões relativas à fixação dos honorários por apreciação equitativa e à redução do art. 90, § 4o, do CPC foram expressamente apreciadas e decididas pelo v. acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 5o e 8o; 90, § 4o; e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345119892), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante para, tão somente, determinar a retificação da CDA n. 000006/03-A quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Como causa de pedir recursal, o embargante sustenta: (i) omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, pugnando pela fixação dos honorários por apreciação equitativa e pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF; e (
ii
) omissão e contradição quanto ao afastamento da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
348813878
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345119892), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante para, tão somente, determinar a retificação da CDA n. 000006/03-A quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Pois bem.

De início
, é
importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, pugnando pela fixação dos honorários por apreciação equitativa, bem como omissão e contradição quanto ao afastamento da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Ocorre que ambas as questões foram expressamente enfrentadas pelo v. acórdão embargado (Id. 345119892). No que tange aos honorários e ao sobrestamento
do feito
, o v. acórdão consignou que
"não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes. Entretanto, não há determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual prevalece a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória. Dessa forma, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade configuraria violação aos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a tese fixada no Tema 1.076 do c. STJ, que estabeleceu a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
.

Quanto ao afastamento da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, o
v.
acórdão igualmente se pronunciou de forma expressa, ao assentar que
"a retificação apresentada não reconheceu integralmente o pedido da exceção, mantendo índices diversos da SELIC no período em que esta já era aplicável"
.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026